Tribunal: TJBA
Processo: 8069566-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069566-76.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA PEREIRA DIAS Advogado(s): RODRIGO DA GUARDA SIMOES APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VINCULA OS REAJUSTES ANUAIS AO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS SUPERIORES SEM JUSTIFICATIVA ATUARIAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL CLARA PARA O REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. MAJORAÇÃO DE 43,55% AOS 44 ANOS DE IDADE DA BENEFICIÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NOS TRÊS ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação Cível interposta por Adriana Pereira Dias contra sentença proferida nos autos da ação de revisão contratual c/c pedido de indenização por danos materiais e antecipação de tutela, ajuizada em face da CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. A autora requereu: (i) a revisão dos reajustes anuais de mensalidade do plano de saúde para adequação ao índice FIPE-SAÚDE, conforme cláusula contratual; (ii) a limitação do reajuste por faixa etária a 30%; e (iii) a restituição dos valores pagos a maior nos últimos três anos, atualizados e acrescidos de juros. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade dos reajustes com base em estudo atuarial e na natureza de autogestão do plano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os reajustes anuais aplicados pela CASSI entre 2013 e 2022 devem ser limitados ao índice FIPE-SAÚDE, conforme cláusula contratual; (ii) estabelecer se o reajuste de 43,55% por faixa etária aos 44 anos de idade da autora é válido, diante da ausência de previsão contratual clara; e (iii) determinar se é devida a restituição dos valores pagos a maior nos últimos três anos. III. RAZÕES DE DECIDIR A cláusula 20ª do contrato firmado entre as partes estabelece o índice FIPE-SAÚDE como balizador prioritário para os reajustes anuais, admitindo complementação por fatores atuariais apenas de forma subsidiária, o que vincula a operadora à aplicação preferencial deste índice. Os reajustes aplicados pela CASSI entre 2013 e 2022 superaram de forma significativa os percentuais do FIPE-SAÚDE, sem justificativa técnica comprovada nos autos, descumprindo o dever de informação e o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. A ausência de previsão contratual clara sobre faixas etárias e percentuais de reajuste inviabiliza a validade do reajuste de 43,55% aplicado quando a autora completou 44 anos, afrontando os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato. A jurisprudência do STJ (Temas 952 e 1016) estabelece que, na falta de previsão expressa e justificação atuarial, o reajuste por faixa etária deve ser limitado ao percentual de 30%, como parâmetro de razoabilidade. Reconhecida a abusividade dos reajustes, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, com base na teoria do enriquecimento sem causa, conforme arts. 876, 884 e 206, § 3º, IV, do Código Civil, e entendimento firmado no Tema 610 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A cláusula contratual que estabelece o índice FIPE-SAÚDE como balizador dos reajustes vincula a operadora, que deve justificar tecnicamente qualquer afastamento desse parâmetro. A validade do reajuste por faixa etária exige previsão contratual clara, respeito aos limites regulamentares e ausência de onerosidade excessiva ao beneficiário. É abusivo o reajuste por faixa etária de 43,55% sem previsão contratual específica, devendo ser limitado a 30%. É devida a restituição dos valores pagos a maior em razão de reajustes abusivos, limitada ao período de três anos anteriores ao ajuizamento da ação, com atualização monetária e juros legais. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 876, 884 e 206, § 3º, IV; CPC, art. 373, II; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 09.12.2015 (Tema 952); STJ, REsp 1.716.113/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.03.2022 (Tema 1016); STJ, REsp 1.361.182/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 10.08.2016 (Tema 610); TJ-ES, ApCiv 0001338-45.2017.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJ-MT, ApCiv 0036876-57.2014.8.11.0041; TJ-DF, ApCiv 0731809-26.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Agulena; TJ-DF, ApCiv 0706916-10.2018.8.07.0001, Rel. Des. Sebastião Coelho. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069566-76.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ADRIANA PEREIRA DIAS e como apelada CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .